Tribunal: STF
Processo: AR 2832
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 966, § 5º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE DISTINGUISHING COM O CASO CONCRETO. NOVO JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1 – O acórdão rescindendo escudado em enunciado formado em tema de repercussão geral, sem que se tenha considerada a distinção entre a questão discutida no caso concreto e o que decidido em sede de repercussão, dá ensejo ao cabimento da ação rescisória fundada no § 5º do artigo 966 do CPC/2015.



    2 – Diante da ausência de citação da parte ré, resta configurada a impossibilidade de, provido o agravo interno, proceder, desde logo, a novo julgamento da ação rescisória, nos termos do artigo nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    3 – Agravo interno provido para o devido processamento da ação rescisória.